Tribunal: TJES
Processo: 5013704-93.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013704-93.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSE CHRISTOVAM DE MENDONCA FILHO

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. ASCENSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O art. 41 da Lei Estadual Complementar 46/94, estabelece que “durante o cumprimento do estágio probatório, o servidor que se afastar do cargo terá o cômputo do período de avaliação suspenso enquanto perdurar o afastamento [...]”, exceto em determinadas hipóteses que não coincidem com o caso dos autos.

2.
Por sua vez, o Decreto nº 2624 - R/2010, em seu art. 3º, § 2º, preceitua que “a aferição da aptidão e capacidade do servidor em estágio probatório será feita semestralmente, por meio de Avaliações Parciais de cumprimento dos requisitos definidos no art. 39 da Lei Complementar n.º 46/1994, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos neste Decreto”, porém, “o cômputo do período de avaliação do estágio probatório será suspenso quando o servidor se afastar do exercício do cargo, enquanto perdurar o afastamento, a exceção das hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 46/1994 e neste regulamento”.

3. Na caso em análise, resta incontroverso que o cumprimento do estágio probatório do Impetrante encontra-se suspenso desde que ingressou na carreira, em 2008, em razão do seu afastamento para desempenho de mandato classista sindical.

4. O Impetrante argumenta que seu pedido se refere, não ao direito de progressão na carreira, mas ao direito de ser enquadrado no nível correto de

elevação funcional, em virtude da maior habilitação após a conclusão do curso de Doutorado, nos termos do art. 8º,
caput
, da Lei nº 5.580/1998.

5.
O art. 9º da Lei nº 5.580/1998 dispõe que “a elevação do ocupante de cargo de Magistério nos níveis de que trata o artigo anterior far-se-á mediante comprovação de habilitação específica”. Ainda, segundo dispõe o Parágrafo único do art. 8º, cada um dos sete níveis mencionados é dividido em dezesseis “referências”, as quais, nos termos do art. 3º, inciso VIII, representa o crescimento funcional do profissional da educação na carreira. Portanto, nota-se que os “níveis” dos professores variam conforme a escolaridade do profissional, ao passo que, dentro de cada nível, as “referências” variam conforme o tempo de exercício do cargo. Nos termos da lei, a hipótese de mudança de nível, verticalmente, é denominada “ascensão funcional”.

6.
Entretanto, em desfavor do impetrante,
o art. 39, Parágrafo Único, da mesma lei, estipula expressamente que aos ocupantes de cargos de Magistério afastados, entre outras hipóteses, para atividade política e para desempenho de mandato classista, não se aplicam tanto a Promoção, quanto a Ascensão Funcional.

7.
Ainda que o Impetrante discuta a suposta inconstitucionalidade da lei estadual em questão, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula nº 266 do STF.

8.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
JOSÉ CHRISTOVAM DE MENDONÇA FILHO
contra a decisão administrativa que, tendo como suposta autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reverteu a ascensão funcional do Impetrante no magistério estadual, implicando a redução de mais de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

Na Decisão de ID 6655646, a Eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Informações da autoridade coatora no ID 6986012, requerendo a denegação da ordem pleiteada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 7544014, informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
JOSÉ CHRISTOVAM DE MENDONÇA FILHO
contra a decisão administrativa que, tendo como suposta autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reverteu a ascensão funcional do Impetrante no magistério estadual, implicando a redução de mais de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

Segundo relatado quando da análise da tutela de urgência, em suas razões, o impetrante aduz que é servidor público estadual ocupante do cargo de “Professor B”, com início de efetivo exercício do cargo em
22/07/2008
.

Entre
22/07/2008
e
13/01/2013
, afastou-se de forma intercalada do cargo para fins de atividade política e mandato classista sindical, tendo se submetido a uma avaliação para fins de cumprimento do estágio probatório e, desde então, afastou-se para exercer mandato classista, no qual foi reconduzido e permanece até a presente data.

O cumprimento do estágio probatório do Impetrante encontra-se suspenso em razão do seu afastamento para desempenho de mandato classista sindical. Porém, por consequência de sua conclusão e aprovação em Curso de Especialização Stricto Sensu Doutorado, o Impetrante requereu, recentemente, sua mudança de nível salarial para o Nível VII da tabela de vencimentos, com base no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual, Lei Estadual nº. 5580/1998.

Segundo aduz, seu processo de reenquadramento salarial foi concluído com êxito e o Impetrante foi lançado ao Nível VII da tabela salarial do magistério estadual. No entanto, em 19/10/2023, ele recebeu um Comunicado Oficial expedido pela Secretaria de Estado da Educação informando acerca da revisão do seu enquadramento salarial, sob o fundamento de não ter concluído o estágio probatório, o que impediria o alcance da estabilidade no cargo, e, por conseguinte, a ascensão funcional.

Em seu Mandado de Segurança, o Impetrante argumenta, em síntese, que
(i)
o servidor licenciado para desempenho de mandato sindical resguardará todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive o direito à ascensão funcional, com a exceção da promoção por merecimento;
(ii)
os critérios de classe e referência variam de acordo com a escolaridade e o tempo de exercício do cargo, de maneira que o fato gerador do novo enquadramento no caso é a titulação obtida pelo Impetrante;
(iii)
a conclusão do estágio probatório não é condição para o enquadramento do servidor no nível referente a sua maior titulação.

Assim, alega a violação de seu direito líquido e certo de ser enquadrado no Nível VII da tabela salarial do magistério, conforme sua maior habilitação,
requerendo a condenação da Autoridade Coatora a garantir o respectivo pagamento.

In casu
, o Mandado de Segurança mostra-se, em tese, o instrumento processual cabível, eis que os fatos narrados pelo requerente restam incontroversos nos autos, não tendo sido infirmados nas Informações apresentadas pela autoridade coatora, no ID 6986012, de modo que a controvérsia dispensa dilação probatória.

Ademais, resta incontroverso que o impetrante concluiu o Doutorado em Educação, com defesa de tese em 02/09/2022, conforme documento juntado no ID 8587867.

Com efeito, acerca da matéria, o art. 41 da Lei Estadual Complementar 46/94, estabelece que
“durante o cumprimento do estágio probatório, o servidor que se afastar do cargo terá o cômputo do período de avaliação suspenso enquanto perdurar o afastamento
[...]”, exceto em determinadas hipóteses que não coincidem com o caso dos autos.

Por sua vez, o Decreto nº 2624 - R/2010, em seu art. 3º, § 2º, preceitua que “a aferição da aptidão e capacidade do servidor em estágio probatório será feita semestralmente, por meio de Avaliações Parciais de cumprimento dos requisitos definidos no art. 39 da Lei Complementar n.º 46/1994, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos neste Decreto”, porém, “
o cômputo do período de avaliação do estágio probatório será suspenso quando o servidor se afastar do exercício do cargo, enquanto perdurar o afastamento, a exceção das hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 46/1994 e neste regulamento”.

Na caso em análise, resta também incontroverso que o cumprimento do estágio probatório do Impetrante encontra-se suspenso desde que ingressou na carreira, em 2008, em razão do seu afastamento para desempenho de mandato classista sindical.

Porém, o Impetrante argumenta que seu pedido se refere, não ao direito de progressão na carreira, mas ao direito de ser enquadrado no nível correto de

elevação funcional, em virtude da maior habilitação após a conclusão do curso de Doutorado, nos termos do art. 8º,
caput
, da Lei nº 5.580/1998, com o seguinte teor:

Art. 8º
Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação para o magistério, assim considerada:

I - Nível I -
formação em curso de nível médio, na modalidade Normal.

II - Nível II -
formação em curso de nível médio completo, na modalidade Normal, acrescida de Estudos Adicionais.

III - Nível III -
formação em nível superior em curso de licenciatura de curta duração.

IV - Nível IV -
formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução n.º 2, de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia; ou formação em curso Normal Superior.

V- Nível V -
formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução n.º 2, de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica, em cursos de pedagogia; ou em curso Normal Superior, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia.

VI - Nível VI -
formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução n° 2, de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em cursos de pedagogia; ou em curso Normal Superior, acrescida de Mestrado em Educação com defesa e aprovação de dissertação.

VII - Nível VII - formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução n° 2, de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em cursos de pedagogia; ou
em curso Normal Superior, acrescida de Doutorado em Educação com defesa e aprovação de tese
.

O art. 9º da mesma Lei, por sua vez, dispõe que
“a elevação do ocupante de cargo de Magistério nos níveis de que trata o artigo anterior far-se-á mediante comprovação de habilitação específica”
.

Ainda, segundo dispõe o Parágrafo único do art. 8º, cada um dos sete níveis mencionados é dividido em dezesseis “referências”, as quais, nos termos do art. 3º, inciso VIII, representa o crescimento funcional do profissional da educação na carreira.

Veja-se o teor dos incisos VII, VIII e IX do art. 3º da Lei nº 5.580/1998:

Art. 3º
Para fins desta Lei consideram-se:

[...]

VII - Nível
: unidade básica da estrutura da carreira que corresponde à maior habilitação adquirida pelo profissional da educação, independente da classe a que pertence e do âmbito de atuação e que determina o valor inicial do vencimento base;

VIII - Referência
: símbolo numérico em arábico indicativo do valor do vencimento - base fixado para o cargo que representa o crescimento funcional do profissional da educação na carreira;

IX - Vencimento-base
: retribuição pecuniária ao profissional da educação pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao nível de sua maior habilitação e referência independente do âmbito de atuação em que exerça suas funções, considerando a jornada de trabalho e sobre o qual incide o cálculo das vantagens;

[...]

Portanto, nota-se que os “
níveis”
dos professores variam conforme a escolaridade do profissional, ao passo que, dentro de cada nível, as “
referências”
variam conforme o tempo de exercício do cargo.

Nos termos da lei, a hipótese de mudança de nível, verticalmente, é denominada
“ascensão funcional”
, como prevista nos artigos 21 e 22 do estatuto em discussão:

Art. 21.

Ascensão Funciona
l é a passagem do profissional da educação, efetivo, estável,
de um nível para outro,
em sentido vertical, na mesma referência e cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 982, de 27 de novembro de 2021)

§ 1º
A ascensão funcional do integrante do cargo de carreira do Magistério a um nível superior depende de comprovação da nova formação específica prevista na hierarquia dos níveis.

§ 2º
Ocorrida a ascensão funcional, será o profissional da educação enquadrado no novo nível, mantendo-se a mesma referência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 982, de 27 de novembro de 2021)

§ 3º
Comprovante de habilitação é o documento expedido pela instituição formadora, acompanhado do respectivo histórico escolar.

Art. 22.
A ascensão funcional ocorrerá duas vezes ao ano:

I -
Em 1° de março para o profissional da educação que apresentar o comprovante de conclusão do novo curso até 31 de janeiro;

II -
Em 1° de outubro para o profissional da educação que apresentar o comprovante de conclusão de novo curso até 31 de agosto.

Diferentemente, a progressão
“é a passagem do profissional da educação, efetivo, estável, de uma
referência
para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe e nível, e dar-se-á no interstício de 02 (dois) anos”
(Art. 23,
Lei nº 5.580/1998
).

Entretanto, em desfavor do impetrante,
o art. 39, Parágrafo Único, da mesma lei, estipula expressamente que aos ocupantes de cargos de Magistério afastados, entre outras hipóteses, para atividade política e para desempenho de mandato classista,
não se aplicam tanto a Promoção, quanto a Ascensão Funcional:

Art. 39.
Aos ocupantes de cargos de Magistério afastados pelo artigo 122, da Lei Complementar n° 46 de 31/01/94 ou para prestar serviços em outros órgãos fora de suas atribuições específicas, aplica-se o disposto no artigo 39 desta Lei, não computado o tempo dos afastamentos previstos no artigo 27.

Parágrafo único.
Aos ocupantes do cargo do Magistério afastados na conformidade do "caput" deste artigo não se aplicam a Promoção e a Ascensão Funcional.

O art. 122, da Lei Complementar n° 46 de 31/01/94 refere a hipótese ora em tela, em que o impetrante foi afastado do cargo para exercer mandato classista:

Art. 122 -
Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de:

I – tratamento da própria saúde;

II – acidente em serviço ou doença profissional;

III – gestação, à lactação e adoção;

IV – motivo de doença em pessoa da família;

V – motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

VI – serviço militar obrigatório;

VII – atividade política.

VIII - trato de interesses particulares e licença especial. (Acrescentado pela

Lei Complementar nº 137/1999)

IX - desempenho de mandato classista;

X - paternidade.

Com base nas respectivas leis locais e estaduais, os Tribunais pátrios têm se manifestado no mesmo sentido, acerca da impossibilidade da ascensão funcional durante o estágio probatório:

SERVIDOR PÚBLICO.
PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA NÍVEL INICIAL SUPERIOR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AVANÇO PARA NÍVEL SALARIAL SUPERIOR A CARACTERIZAR PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PROMOÇÃO VERTICAL VEDADA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 83, da Lei Complementar do município de Barra Velha n. 125/2011, o servidor não terá direito à Progressão Funcional Horizontal, durante os três anos do Estágio Probatório.

(TJ-SC - APL: 03009931620178240006 Barra Velha 0300993-16.2017.8.24.0006, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR ACESSO. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO.

BENESSE QUE PRESSUPÕE A CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO POR FORÇA DE CONJUNTO NORMATIVO LOCAL. DECRETO MUNICIPAL N. 6.122/1989. BENESSE CUJA CONCESSÃO RECLAMA A CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. "A progressão funcional por acesso é uma forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei. (Ap. Cível n. 2014.048913-7, rel. Des. Jaime Ramos, de Fraiburgo, j. em 11-9-2014).LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008 QUE DETERMINA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJEITOS AO ESTÁGIO PROBATÓRIO TÃO SOMENTE O VENCIMENTO INICIAL DO CARGO. DECRETO N. 6.122/1989 QUE,
PARA A CONCESSÃO DA ASCENSÃO FUNCIONAL, EXIGE A CONCLUSÃO DO PERÍODO DE 3 (TRÊS) ANOS DE ESTÁGIO PROBANTE. INVIABILIDADE DA IMPETRANTE PROGREDIR NA CARREIRA SE NÃO CUMPRIU O REQUISITO EXIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA TANTO, ISTO É, SE NÃO COMPLETOU A FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.

(TJ-SC - RI: 06005266720148240038 Joinville 0600526-67.2014.8.24.0038, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal)

Por fim, ainda que o Impetrante discuta a suposta inconstitucionalidade da lei estadual em questão, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula nº 266 do STF.

Vejam-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça sobre o tema:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Tribunal Pleno Gabinete do Des. Helimar Pinto MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5012527-31.2022.8.08.0000 IMPETRANTE: EMMANUELLE PENA DE OLIVEIRA Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE MARQUES GONÇALVES - ES23722 AUTORIDADE COATORA: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266, DO STF. ACOLHIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ORDEM DENEGADA. 1. Impugnação do Pedido de Assistência Judiciária Gratuita: Devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a impetrante quedou-se inerte, restando indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Condenação da impetrante ao pagamento de custas.
2. Preliminar de falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita: Nos termos da Súmula nº 266, do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Caso em que a pretensão veiculada no writ consiste na declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, sendo tal pleito deduzido como pedido principal, e não como causa de pedir, razão pela qual incide a Súmula n° 266, da Suprema Corte, inadmitindo-se, via de consequência, a impetração da presente ação mandamental.
3. Ordem denegada, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, em razão da inadequação do uso de mandado de segurança para impugnação de lei em tese. (TJ-ES, Mandado de Segurança 5012527-31.2022.8.08.0000, Magistrado: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 27/Sep/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5005275-74.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPETRAÇÃO CONTRA DISPOSIÇÕES DO RICMS/ES E DA LEI ESTADUAL Nº 11.001/2019 – LEI EM TESE – INADEQUAÇÃO DA VIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 266, STF – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança preventivo objetivando o reconhecimento do direito de transferência de créditos de ICMS para terceiros contribuintes, após o reconhecimento pelo Secretário Estadual da Fazenda, sem a observância dos requisitos previstos nos artigos 112, II, 132 caput e § 1º, e arts. 136-A a 136-D do RICMS/ES e na Lei Estadual nº 11.001/2019.
2. Inadequação da via eleita pela caracterização de mandado de segurança contra lei em tese. Inteligência da Súmula nº 266, do STF. 3. Mantida extinção do mandamus na forma do art. 485, IV, do CPC e a denegação da segurança.
4. Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de dezembro de 2022. RELATOR (TJ-ES, Mandado de Segurança 5005275-74.2022.8.08.0000, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 19/Dec/2022)

Desse modo, embora o impetrante tenha razão ao diferençar a ascensão funcional da progressão, resta patente que ele, no momento, não faz jus a nenhuma das duas formas de elevação na carreira, por ainda não ter concluído o estágio probatório e estar afastado do cargo para desempenho de mandato classista.

Diante do exposto,
denego a segurança
pretendida.

Sem honorários advocatícios, com amparo no que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Custas pelo impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar